Tribunal: STF
Processo: Ext 1367
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
COMPETÊNCIA – EXTRADIÇÃO – ESTADO REQUERENTE. Havendo notícia de prática delituosa voltada a introduzir substância entorpecente no território do Governo requerente, incumbe ter como de boa origem o pedido de extradição. 



    DUPLA TIPICIDADE – EXTRADIÇÃO – CONSPIRAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA LAVAGEM DE RECURSOS. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional, por ter sido assinada por Brasil e Estados Unidos, inseriu, no Tratado de Extradição firmado pelos dois países, o crime de lavagem de capitais, se presente a transnacionalidade.



    EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez atendidos os requisitos legais sob o ângulo da existência de ordem de prisão ou de título condenatório criminal, da dupla tipologia e da ausência de prescrição, estando os documentos anexados ao processo em harmonia com a forma prevista em lei, há de ser reconhecida a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo o ato definidor ao Chefe do Poder Executivo Nacional. 



    PRISÃO PERPÉTUA – EXCLUSÃO – EXTRADIÇÃO. No deferimento da extradição, deve-se impor cláusula, considerada a norma do artigo 75 do Código Penal e, portanto, a impossibilidade de o extraditando cumprir pena perpétua cerceadora da liberdade de ir e vir, observando-se a detração. 



    DETRAÇÃO – CUSTÓDIA NO BRASIL – PRISÃO – DURAÇÃO. Impõe-se, na entrega do extraditando, a formalização de compromisso, visando subtrair de possível pena aplicada ao extraditando o período em que esteve preso no Brasil, procedendo-se, de igual forma, quanto ao prazo máximo de prisão – 30 anos.